Tribunal: TJES
Processo: 5006431-92.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006431-92.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CESAR WILLIAN DE OLIVEIRA AZEVEDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada visando à desconstituição de sentença penal condenatória, mantida em grau recursal, que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. Sustenta o requerente a ilicitude da prova que embasou a condenação, em razão de busca pessoal sem fundada suspeita e apreensão de munições em veículo localizado a cerca de 800 metros do local da abordagem. Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova utilizada para a condenação foi obtida de forma ilícita por ausência de fundada suspeita na abordagem policial e, portanto, contaminaria o conjunto probatório; (ii) estabelecer se é possível rediscutir matéria em tese preclusa em sede de Revisão Criminal, com base em fundamento não suscitado durante a instrução ou em sede de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal (art. 621, CPP) somente é cabível em hipóteses excepcionais, não servindo como sucedâneo recursal ou via para revaloração de prova, tampouco para rediscutir matéria já apreciada.

4. Não se verifica contrariedade ao texto expresso da lei penal nem à evidência dos autos, conforme exigido no art. 621, I, do CPP, pois a atuação policial foi precedida de fundada suspeita, evidenciada pelas circunstâncias fáticas e pela posterior apreensão de munições no interior de veículo do requerente.

5. A alegação de ilicitude da prova, baseada em suposta busca pessoal desprovida de justa causa, não foi arguida em tempo oportuno pela defesa na fase instrutória e nem em sede recursal, configurando preclusão nos termos do art. 571, II, do CPP.

6. O STJ é firme ao afastar pedidos revisionais que visem reabrir matéria fático-probatória já analisada, caracterizando tais iniciativas como tentativas de segunda apelação.

7. A busca veicular se deu de forma válida, conforme o Tema nº 280 do STF, por haver fundadas razões que justificavam a diligência, reforçadas pela apreensão de munições no veículo do requerente.

8. O fato de o veículo estar a cerca de 800 metros do local da abordagem não descaracteriza o nexo entre a conduta e o objeto apreendido, tampouco retira a legalidade da atuação policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

Tese
s
de julgamento
:

1. A Revisão Criminal não é via adequada para rediscutir fatos e provas já apreciados, nem para arguir nulidades não suscitadas em tempo oportuno.

2. A busca pessoal e veicular é válida quando realizada com base em fundadas suspeitas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

3. A preclusão impede o conhecimento de alegações defensivas que poderiam ter sido oportunamente apresentadas na fase instrutória ou recursal ordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, §2º, 244, 571, II, e 621, I; Lei nº 10.826/2006, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 280; STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, J. 16/02/2016; STJ, AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, J. 21/09/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.585.474/SP, Rel. Min. Og Fernandes, J. 20/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 980.769/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 18/03/2025; TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, J. 14/06/2021; TJES, RevCrim nº 5001871-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, J. 16/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL
Nº 5006431-92.2025.8.08.0000

REQUERENTE
: CESAR WILLIAN DE OLIVEIRA AZEVEDO

REQUERIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de Revisão Criminal ajuizada por CESAR WILLIAN DE OLIVEIRA AZEVEDO, visando a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, mantida por acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que condenou o requerente pela prática do crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (Crimes do Sistema Nacional de Armas), ao cumprimento das penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O requerente sustenta, em síntese, que a prova utilizada para sua condenação é ilícita, derivada de busca pessoal desacompanhada de fundada suspeita e baseada apenas em atitude suspeita, o que, contaminaria todo o conjunto probatório subsequente e, por conseguinte, acarretaria na sua absolvição. Argumenta que, em juízo, os policiais civis teriam relatado que a mochila contendo as munições não foi encontrada em sua posse direta, mas sim no interior de um veículo que supostamente lhe pertencia, o qual estaria a aproximadamente 800 metros do local da abordagem.

Por fim, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a procedência dos pedidos para reconhecer a ilicitude na colheita das provas e, consequentemente, absolver o requerente das imputações que lhe foram feitas na denúncia.

A Douta Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, em parecer, opinou pelo conhecimento da presente Revisão Criminal para, no mérito, julgar improcedente o pleito autoral (ID 13704962).

Pois bem, analisando detidamente o processo e os fundamentos constantes na petição inicial, o pedido formulado na presente Revisional Criminal merece ser julgado improcedente.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, a qualquer tempo, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias excepcionalíssimas.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse sentido, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.
Confira as hipóteses taxativamente estabelecidas no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sob o argumento de que a busca pessoal realizada foi ilegal o que, contaminaria todo o conjunto probatório subsequente e, por conseguinte, imporia sua absolvição.

Contudo, resta evidente que o requerente pretende tão somente a rediscussão da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo a mera intenção de reexame do mérito da causa.

O órgão colegiado da Primeira Câmara Criminal desta Corte realizou uma análise criteriosa e cuidadosa das evidências dos autos e da legislação aplicável à hipótese, tendo apreciado o arcabouço probatório – inclusive as provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa – de forma fundamentada e de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico:
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16/02/2016). Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, J. 21/09/2021) - grifei

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal.
3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES, RevCrim 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, J. 14/06/2021) - grifei

Dessa forma, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Ademais, conforme os artigos 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver fundada suspeita de posse de objetos ilícitos.

De maneira semelhante, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no Tema nº 280, de que a entrada em domicílio sem mandado judicial, é lícita, mesmo à noite, desde que haja fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, indicando a possível ocorrência de crime no interior da residência.

No caso, agentes da Polícia Civil, ao passarem nas proximidades da Rodoviária de Vitória, avistaram alguns indivíduos em atitude considerada suspeita, motivo pelo qual realizou-se a abordagem e, durante a abordagem, o veículo do apelante que estava estacionado próximo, foi revistado, tendo nele sido encontrada uma mochila preta com munições em seu interior.

Portanto, as fundadas razões restaram demonstradas com a apreensão de vinte e quatro munições calibre 380, três munições calibre 38 e um estojo calibre 38. Dessa forma, não restam dúvidas de que a busca pessoal e veicular empreendida se deu em contexto de fundadas razões, caracterizado, inicialmente, pelas circunstâncias do caso concreto.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE DE DROGAS E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito 2.
No caso concreto, o agravante, ao perceber a aproximação da viatura policial militar rodoviária, assustou-se e desviou algumas vezes para o acostamento, demorando a atender à ordem de parada. Ao ser abordado, demonstrou excesso de nervosismo e apresentou versões contraditórias sobre sua viagem. Na vistoria do automóvel, os policiais encontraram um celular quebrado no assoalho e um compartimento oculto contendo um tijolo de cocaína, elementos que fundamentaram a busca realizada.
3. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo decorrente de motivos preconceituosos, estereotipados ou com intuito discriminatório de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a busca, na linha da jurisprudência desta Corte Superior. 4.
Presentes as fundadas suspeitas que amparam a atuação policial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Ademais, a desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal local implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a presente via, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. (...) 10. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 2.585.474/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, J. 20/03/2025) - grifei

Ademais, como bem apontado pela Douta Procuradora de Justiça, a tese concernente à ilicitude da prova decorrente da busca pessoal supostamente desprovida de justa causa, não foi arguida em nenhum momento da instrução. Ou seja, não consta pedido de nulidade nas alegações finais (fls. 165/195, IDs 13376357, 13376360 e 13376361) e nem houve debate acerca do tema na sentença (fls. 201/215, IDs 13376361 e 13376363).

Da mesma forma, não houve debate sobre a busca pessoal desacompanhada de fundada suspeita na fase recursal, seja na apelação (fls. 241/247, ID 13376363) ou nos embargos de declaração (fls. 284/286, ID 13376364) e nos acórdãos que os julgaram (fls. 274/282 e 289/295, ID 13376364).

A presente tese somente foi trazida ao debate em etapa bem posterior (treze anos) ao trânsito em julgado da condenação, que ocorreu em 18 de abril de 2012 (fls. 298, ID 13376364), já em fase de Revisão Criminal, o que indica a ocorrência da preclusão.

O conteúdo fático e jurídico que alicerça o presente pedido revisional era plenamente conhecido pela defesa à época da ação penal originária. A alegação de que a abordagem policial se deu por atitude suspeita e os contornos da diligência policial poderiam e deveriam ter sido objeto de impugnação específica na fase instrutória ou, no mais tardar, nas razões de apelação. A omissão da defesa em arguir a suposta nulidade no momento adequado impede o seu reconhecimento nesta via excepcional, sob pena de violação ao instituto da preclusão, previsto no artigo 571, II, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 159, § 1º, DO CP. WRIT IMPETRADO APÓS 5 ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que, mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
(AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021)" (AgRg no HC n. 825.657/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023). 3. No caso, o acórdão impugnado foi proferido há mais de 5 anos, em 10/7/2019, tendo a defesa se insurgido contra a inobservância do art. 226 do CPP apenas na presente oportunidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC 980.769/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 18/03/2025) - grifei

Na mesma linha, o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal tem se posicionado:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – INEXISTÊNCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA NA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COAÇÃO DO CORRÉU - PRECLUSÃO – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1) O procedimento inquinado de nulidade pela defesa não se trata de interceptação telefônica, procedimento que, conceitualmente, pressupõe que nenhum dos dois interlocutores saibam que sua conversa (feita em tempo real) está sendo gravada por uma terceira pessoa. 2) A defesa não logrou êxito em demonstrar que o corréu não autorizou os policiais a atender o telefone ou de escutarem a conversa travada com o requerente que voluntariamente falou que queria encontrá-lo para transacionarem entorpecentes. Tratando-se de revisão criminal, este ônus probatório deve ser suprido pela defesa. 3)
A arguição de nulidade havida no momento da prisão em flagrante, não arguida durante a instrução, tampouco na fase recursal, e somente trazida ao debate na fase de revisão criminal, evidencia a ocorrência da preclusão
. 4) Revisão Criminal improcedente. (TJES, RevCrim 5001871-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, J. 16/05/2024) - grifei

Assim, a alegação de que a busca pessoal foi ilegal por ausência de fundada suspeita, mas apenas em atitude suspeita, e a divergência sobre o local exato da apreensão da mochila, são questões que deveriam ter sido exaustivamente debatidas e provadas durante a instrução criminal e reexaminadas em sede de apelação. A Revisão Criminal não pode servir como palco para a reabertura dessa discussão, já acobertada pela preclusão.

Portanto, não se vislumbra que a sentença condenatória tenha sido contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos com base em uma suposta nulidade não arguida tempestivamente. A pretensão do requerente, em verdade, configura uma tentativa de rediscutir o mérito da causa e o conjunto probatório sob uma ótica que lhe favoreça, finalidade para a qual a via excepcional da Revisão Criminal não se destina.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Douta Subprocuradora-Geral de Justiça,
julgo improcedente o pedido formulado
na presente Revisão Criminal. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao requerente nesta ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.